Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL. ÓBITO NEONATAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. EXCESSIVA DIFICULDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRONTUÁRIO E OUTRAS INFORMAÇÕES MÉDICAS EM POSSE DO ENTE DISTRITAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 1.1. O novo diploma processual inova quanto ao sistema de distribuição do ônu probatório, sendo possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionada, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (artigo 373, § 1o).
2. A hipossuficiência da parte está adstrita ao seu nível de dificuldade em obter acesso às informações/provas técnicas, o que resta evidenciado por meio do exame de todo o conjunto dos autos. 2.1. A inversão do ônus probatório no caso não impossibilita o direito de defesa da parte ré, tampouco dificulta-o, uma vez que poderá se utilizar dos meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, principalmente em relação à demonstração da eventual regularidade do atendimento/procedimento médico e do parto a que foi submetida a parte autora, e, portanto, poderá afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos sofridos pelo autor.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.